Tribunal: TJPA
Processo: 0053846-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053846-47.2014.8.14.0301

APELANTE: NELSON SEABRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível. Pretensão do agravante à reforma da decisão com fundamento na fixação do termo inicial da prescrição a partir de sentença penal absolutória proferida com base na extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de cobrança de valores descontados de servidor público afastado em razão de processo penal, o termo inicial da prescrição deve ser a data da sentença penal absolutória que reconheceu a prescrição ou a da sentença condenatória já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença penal condenatória transitou em julgado em 13/10/2009, e a ação de cobrança foi proposta apenas em 28/10/2014, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A sentença penal posterior que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva não desconstitui a materialidade e autoria do ilícito reconhecidas anteriormente na condenação penal.

5. A decisão absolutória superveniente tem natureza processual e não interfere no mérito do juízo condenatório, não sendo apta a renovar o termo inicial da prescrição da ação cível.

6. Inaplicabilidade do REsp nº 1.987.108/MG, pois naquele caso tratava-se de sentença absolutória de mérito, com fundamento na inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença penal absolutória fundada na extinção da punibilidade pela prescrição não afasta os efeitos da condenação penal anterior transitada em julgado nem altera o termo inicial da prescrição da pretensão cível.

2. O prazo prescricional da pretensão cível razão apuração no processo penal inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Dispositivo relevante citado
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, arts. 200 e 935.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 553; STJ, REsp nº 1.987.108/MG.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Nelson Seabra Gonçalves
contra a decisão monocrática de Id. 22345056, que negou provimento aos seus Embargos de Declaração.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial a data da sentença penal absolutória, proferida em 09/11/2009, e não a sentença condenatória proferida em 28/08/2009, por ter esta última sido posteriormente reformada.

Ademais, invoca o REsp 1.987.108/MG, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao argumentar que os efeitos da decisão penal absolutória retroagiriam e impediriam a consumação da prescrição.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 23518862.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal se restringe à definição do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória apresentada pelo agravante em face do Estado do Pará.

Para fins de elucidação dos fatos, é necessário rememorar que, na origem, o agravante postulou a devolução dos valores descontados de sua remuneração durante o período em que esteve afastado em virtude de processo criminal e administrativo disciplinar, fundamentando a pretensão na inconstitucionalidade do art. 29, § 1º, da Lei Estadual n.º 5.810/1994.

Sendo assim, sustentou que o termo inicial da prescrição deveria observar o art. 200 do Código Civil
[1]
, por se tratar de fato apurado na seara penal. Nesse particular, como assentado nas decisões anteriores, assiste razão ao agravante.

Não obstante, a sentença penal condenatória foi proferida em
28/08/2009
, com trânsito em julgado em
13/10/2009
, após a realização de carga do processo em
06/10/2009
pelo advogado do agravante, conforme certificado nos autos (Id. 6282749 – Pág. 3).

A ação de cobrança foi ajuizada apenas em
28/10/2014
, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após a sentença definitiva, fulminando-se, portanto, a pretensão pelo prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentada no Tema Repetitivo 553.

A alegação do agravante, no sentido de que a sentença absolutória de
novembro de 2009
(proferida com base na prescrição retroativa) deveria ser considerada como marco inicial da contagem prescricional, não modifica a natureza da condenação penal anteriormente firmada.

Ou seja, a decisão superveniente limitou-se a reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, mantendo incólume o conteúdo material da condenação, que já havia transitado em julgado. Não houve, portanto, reversão do juízo de culpa sobre o fato apurado na instância criminal.

Assim, somente a condenação penal contém o juízo de materialidade e autoria que define com certeza o ilícito e poderia gerar, desde então, a pretensão cível. Já a sentença absolutória superveniente de caráter processual não revisita o mérito fático de forma afirmativa, ou seja, não declara a inocência do réu nem a inexistência do fato criminoso, mas sim impede ou extingue a punição por questões processuais.

Nesse ponto, impende esclarecer que o REsp n.º 1.987.108/MG, citado pelo agravante, não se aplica ao presente caso, pois naquele julgado o STJ tratava de situação em que a sentença penal absolutória foi proferida com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que atrai os efeitos previstos no art. 935 do Código Civil, com repercussão no juízo cível.

Na hipótese dos presentes autos, repita-se,
não se trata de sentença absolutória de mérito
, mas de extinção da punibilidade com base em causa exclusivamente processual, a qual não renova o termo inicial da prescrição, nem desconstitui os efeitos materiais da condenação já consolidada.

Dessa forma, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo argumentos novos ou relevantes no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Belém, 16/10/2025